Tribunal: TJDFT
Processo: 0734478-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734478-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDENORA OLIVEIRA LOBAO APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Aldenora Oliveira Lobão contra sentença (ID 17405891) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais por suposta má-gestão da conta PASEP, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Nas razões recursais (ID 17405894), a autora narra ter ajuizado a presente demanda objetivando a condenação do Banco do Brasil S.A. a restituir os valores desfalcados da sua conta PASEP, a título de danos materiais, além de compensação por danos morais. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida no ID 17405784. Contrarrazões no ID 17405900, nas quais o réu suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de interesse de agir, a sua ilegitimidade passiva, o reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda, em razão da denunciação da lide da União, e a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Assim, a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;